Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704949-05.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DO CERRADO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESTADO DO GOIÁS, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL, PROVINCIA MERCEDARIA DO BRASIL, FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR, ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DO CERRADO contra a sentença (ID 23967467) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem exame do mérito, por entender que, diante da ausência de prova da titularidade do imóvel, a apelante não teria legitimidade para postular declaração de reconhecimento da área como terra particular, nem sua consequente demarcação e divisão. Cabe assinalar que, não obstante a apelante tenha, em emenda à inicial (ID 23967251), atribuído à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o d. Juízo sentenciante não aplicou o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, optando por arbitrar os honorários de sucumbência mediante a apreciação equitativa prevista no § 8o do mesmo dispositivo, no importe total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Posto isso, observa-se, de plano, que o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Muito embora a associação tenha postulado a concessão da gratuidade judiciária nas razões do apelo e, posteriormente, também sido intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômica (art. 99, § 2o, do CPC), não colacionou documento apto a demonstrar a falta de capacidade financeira para arcar com as despesas relativas à demanda. A esse respeito, pondera-se que a justificativa apresentada pela apelante para requerer o benefício (inadimplência de alguns associados em razão da crise causada pela pandemia de Covid-19), por si só, não se presta a amparar a concessão de gratuidade de justiça, mormente se o único documento colacionado limita-se a um “relatório de débitos”, o qual não se presta ao aferimento da alegada hipossuficiência, porquanto fornece dados parciais acerca da situação contábil da apelante. Ademais, não se pode olvidar que os valores praticados nesta circunscrição judiciária não são de grande monta, sobretudo quando comparados com outros estados da Federação, circunstância que reforça a possibilidade de seu recolhimento sem comprometimento do funcionamento da apelante. Nesse sentido, confiram-se, respectivamente, a Súmula n. 481/STJ e a jurisprudência deste TJDFT: “Súmula n. 481/STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” – negrito nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme a Súmula 481/STJ, ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’ 3. O fato de se tratar de associação civil sem fins lucrativos não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, devendo a parte demonstrar o preenchimento dos seus pressupostos legais, o que não foi realizado nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1326544, 07486065120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) – negrito nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...) 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Ausentes provas idôneas de que o recolhimento das custas processuais poderá, de fato, prejudicar a regularidade das atividades da associação de moradores relativas à administração condominial, não há como deferir o benefício. 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1272784, 07178644320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020) Por fim, ressalva-se que a não concessão da gratuidade de justiça neste momento não impede que seja deferida em outra oportunidade, caso comprovada a alteração do quadro fático. Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Intime-se a apelante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Decorrido o prazo acima concedido, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021 14:23:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator